Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700800-47.2021.8.07.0012 RECORRENTE: DANIEL DE MATOS PAIXÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo, quando comprovadas a materialidade e a autoria dos roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca (faca) e de arma de fogo, mormente pelas declarações das vítimas e da testemunha policial, bem como do robusto acervo probatório. 2. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e de consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I; e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Assevera a aplicação do princípio “in dubio pro reo”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I; e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que foram “comprovadas a materialidade e a autoria dos roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca (faca) e de arma de fogo, mormente pelas declarações das vítimas e da testemunha policial, bem como do robusto acervo probatório.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010